Tribunal: TJPA
Processo: 0800129-03.2024.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800129-03.2024.8.14.0054

APELANTE: SEBASTIANA CONCEICAO DA SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). NULIDADE CONTRATUAL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL IN RE IPSA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Banco BMG S.A. contra decisão monocrática que deu parcial provimento à Apelação Cível de Sebastiana Conceição da Silva para: (i) declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado (RMC); (ii) determinar a cessação dos descontos em seu benefício previdenciário; (iii) condenar o banco à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente; (iv) fixar indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00; e (v) majorar os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) aferir a validade do contrato de cartão de crédito consignado firmado com a autora; (ii) verificar a existência de falha no dever de informação pela instituição financeira; (iii) analisar a ocorrência de ato ilícito e consequente dano moral indenizável; (iv) definir a possibilidade de compensação dos valores creditados com os montantes descontados; (v) examinar a legalidade da restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente; e (vi) avaliar a razoabilidade do quantum fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira não comprova a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, limitando-se a apresentar documentos genéricos, sem manifestação expressa e válida da consumidora, em desacordo com a IN INSS/PRESS nº 39/2009, art. 3º, III.

A ausência de prova da contratação válida, somada à vulnerabilidade da consumidora, autoriza a desconstituição do contrato e impõe a responsabilidade objetiva da instituição financeira, conforme o art. 14 do CDC e a Súmula 479 do STJ.

Os descontos realizados diretamente em benefício previdenciário, sem contrato válido, violam o dever de informação (CDC, art. 6º, III), desequilibram a relação contratual (art. 51, IV e §1º, III, do CDC) e configuram ato ilícito reparável por dano moral.

O dano moral é presumido (in re ipsa) diante da lesão a direito da personalidade e da indevida onerosidade imposta à autora, especialmente por se tratar de pessoa idosa e hipossuficiente.

A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente é devida nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo presumida a má-fé da instituição financeira, ante a ausência de justificativa plausível ou prova de engano.

A compensação dos valores é incabível, pois a nulidade do contrato impede a aplicação desse instituto e não há comprovação de enriquecimento sem causa por parte da consumidora.

O valor fixado a título de danos morais (R$ 5.000,00) é razoável e proporcional, conforme jurisprudência consolidada do STJ, levando-se em conta a gravidade da ofensa, a condição das partes e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de prova válida e expressa da contratação do cartão de crédito consignado autoriza a nulidade do contrato e a cessação dos descontos no benefício previdenciário.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, inclusive por descontos indevidos, independentemente de dolo.

A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é devida na ausência de engano justificável, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

O dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa é presumido e dispensa prova do prejuízo concreto.

A fixação da indenização por danos morais deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo legítima a fixação em R$ 5.000,00 em casos análogos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, III; 14; 39, III e VI; 42, parágrafo único; 51, IV e §1º, III; CPC, art. 1.022; IN INSS/PRESS nº 39/2009, art. 3º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1326592/GO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 07.05.2019; TJMG, AC 10000211164496001, Rel. Des. Estevão Lucchesi, j. 26.08.2021; STJ, AgInt no AREsp 1956844/RJ, j. 15.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno no processo n.º 0800129-03.2024.8.14.0054, em que é agravante
BANCO BMG S.A.
e agravada
SEBASTIANA CONCEIÇÃO DA SILVA
,
ACORDAM os Desembargadores que integram a
1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao agravo interno
, mantendo-se íntegra a decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e do voto proferidos pelo Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por BANCO BMG S.A. contra decisão monocrática (Id. 27895796) proferida por este Relator, que
deu parcial provimento à Apelação Cível interposta por SEBASTIANA CONCEIÇÃO DA SILVA
, para declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado (RMC), determinar a cessação dos descontos em seu benefício previdenciário, condenar o banco à
restituição em dobro dos valores indevidamente descontados
e ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, além da fixação de
honorários advocatícios sucumbenciais em 15% sobre o valor da condenação
.

Em suas razões recursais (Id. 28214960), o Agravante sustenta, em síntese:
(i) regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, com cláusulas claras e inequívocas;
(ii) ausência de falha na prestação de informações, sendo descabida a alegação de desconhecimento do produto pela consumidora;
(iii) inexistência de ato ilícito, dano material ou moral, tendo o banco agido no exercício regular de seu direito;
(iv) necessidade de compensação dos valores efetivamente creditados na conta da agravada, a fim de evitar enriquecimento sem causa;
(v) indevida condenação à devolução em dobro dos valores descontados, diante da ausência de má-fé;
(vi) excesso no valor arbitrado a título de danos morais, requerendo sua redução com base na razoabilidade e proporcionalidade.
Ao final, requer a reforma da decisão agravada com o total provimento do recurso, ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório e a substituição da restituição em dobro por forma simples.

Até a data de 18/08/2025, conforme certidão de Id. 29241688, não houve manifestação das partes acerca da decisão impugnada.

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de admissibilidade

De antemão, observo que o presente agravo interno preenche os requisitos processuais pertinentes, razão pela qual entendo pelo seu
conhecimento
.

2. Mérito

A controvérsia devolvida a este colegiado por meio do presente recurso diz respeito à
legalidade da decisão monocrática
proferida por este Relator, a qual deu
parcial provimento
ao recurso de apelação da parte autora para:
(i) declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado (Reserva de Margem Consignável – RMC);
(ii) determinar a cessação dos descontos realizados em seu benefício previdenciário;
(iii) condenar o banco à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente;
(iv) fixar indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00;
(v) majorar os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

A instituição financeira agravante sustenta a regularidade da contratação e a ausência de má-fé ou ilicitude em sua conduta, impugnando todos os fundamentos que embasaram a decisão agravada, em especial quanto à inexistência de dano moral indenizável, à impossibilidade de restituição em dobro e à necessidade de compensação de valores eventualmente utilizados pela autora.

Pois bem.

Como já explicitado na decisão monocrática combatida, não restou demonstrada a validade do contrato de cartão de crédito consignado firmado com a agravada. O banco limitou-se a juntar aos autos instrumento contratual genérico e comprovante de transferência bancária, sem, contudo, comprovar o envio, a ativação do cartão ou mesmo a manifestação expressa, livre e informada de vontade da consumidora, nos moldes exigidos pela Instrução Normativa INSS/PRESS nº 39/2009, art. 3º, III, que dispõe:

“(...) a autorização seja dada de forma expressa, por escrito ou por meio eletrônico e em caráter irrevogável e irretratável, não sendo aceita autorização dada por telefone e nem a gravação de voz reconhecida como meio de prova de ocorrência.”

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a ausência de prova da contratação válida, aliada à vulnerabilidade do consumidor, autoriza a desconstituição do contrato e impõe a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do STJ:

Súmula 479/STJ:
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Cumpre ressaltar que a prática de efetuar descontos mensais em benefício previdenciário sem comprovação de contratação válida e regular viola frontalmente o dever de informação (CDC, art. 6º, III), gera desequilíbrio contratual (art. 51, IV e §1º, III, do CDC) e configura ato ilícito ensejador de reparação moral, notadamente quando atinge a única fonte de subsistência de pessoa idosa e hipossuficiente, como no caso dos autos.

A jurisprudência majoritária do STJ e dos Tribunais Estaduais é firme ao reconhecer o dano moral in re ipsa em hipóteses como esta:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. INVESTIMENTO DE RISCO REALIZADO PELO BANCO SEM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS CORRENTISTAS.
DEVER QUALIFICADO DO FORNECEDOR DE PRESTAR INFORMAÇÃO ADEQUADA E TRANSPARENTE. INOBSERVÂNCIA
. CONSENTIMENTO TÁCITO PREVISTO NO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE.

1. A Lei 8.078/90, cumprindo seu mister constitucional de defesa do consumidor, conferiu relevância significativa aos princípios da confiança, da boa-fé, da transparência e da equidade nas relações consumeristas, salvaguardando, assim, os direitos básicos de informação adequada e de livre escolha da parte vulnerável, o que, inclusive, ensejou a criminalização da "omissão de informação relevante sobre a natureza, característica, qualidade, quantidade, segurança, desempenho, durabilidade, preço ou garantia de produtos ou serviços" (caput do artigo 66 do CDC).

2. Sob tal ótica, a cautela deve nortear qualquer interpretação mitigadora do dever qualificado de informar atribuído, de forma intransferível, ao fornecedor de produtos ou de serviços, porquanto certo que uma "informação deficiente" - falha, incompleta, omissa quanto a um dado relevante - equivale à "ausência de informação", na medida em que não atenuada a desigualdade técnica e informacional entre as partes integrantes do mercado de consumo.

3. Nessa ordem de ideias, a jurisprudência desta Corte reconhece a responsabilidade das entidades bancárias por prejuízos advindos de investimentos malsucedidos quando houver defeito na prestação do serviço de conscientização dos riscos envolvidos na operação. Precedentes.

4. Ademais, a proteção contra práticas abusivas, assim como o direito à informação, é direito básico do consumidor, cuja manifesta vulnerabilidade (técnica e informacional) impõe a defesa da qualidade do seu consentimento, bem como a vedação da ofensa ao equilíbrio contratual.

5. Com esse nítido escopo protetivo, o artigo 39 do CDC traz rol exemplificativo das condutas dos fornecedores consideradas abusivas, tais como o fornecimento ou a execução de qualquer serviço sem "solicitação prévia" ou "autorização expressa" do consumidor (incisos III e VI), requisitos legais que ostentam relação direta com o direito à informação clara e adequada, viabilizadora do exercício de uma opção desprovida de vício de consentimento da parte cujo déficit informacional é evidente.

6. Nessa perspectiva, em se tratando de práticas abusivas vedadas pelo código consumerista, não pode ser atribuído ao silêncio do consumidor (em um dado decurso de tempo) o mesmo efeito jurídico previsto no artigo 111 do Código Civil (anuência/aceitação tácita), tendo em vista a exigência legal de declaração de vontade expressa para a prestação de serviços ou aquisição de produtos no mercado de consumo, ressalvada tão somente a hipótese de "prática habitual" entre as partes. [...]. 12. Recurso especial dos correntistas provido. Recurso especial da casa bancária prejudicado.

(STJ - REsp: 1326592 GO 2012/0113475-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 07/05/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/08/2019) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSUMIDOR INDUZIDO A ERRO. DEVER DE INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO. DANOS MORAIS. O Código de Defesa do Consumidor impõe ao fornecedor a adoção de um dever de conduta, ou de comportamento positivo, de informar o consumidor a respeito das características, componentes e riscos inerentes ao produto ou serviço.
Informação adequada implica em correção, clareza, precisão e ostensividade, sendo o silêncio, total ou parcial, do fornecedor, a respeito da utilização do serviço, uma violação do princípio da transparência que rege as relações de consumo.
A indução do consumidor a erro, por acreditar que estava contratando cartão de crédito, quando, na realidade, se tratava da contratação de empréstimo consignado em folha, viola os princípios da probidade e boa-fé contratual. O desconto indevido de numerário dos proventos do consumidor, o qual não abatia o débito, mas se tratava apenas de quitação da parcela mínima da fatura de cartão de crédito, por ludibriar o consumidor, gera lesão a direito da personalidade. A fixação da indenização por danos morais deve-se dar com prudente arbítrio, para que não ocorra enriquecimento de uma parte, em detrimento da outra, devendo observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

(TJ-MG - AC: 10000211164496001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 26/08/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/08/2021) (grifos nossos).

Quanto à alegada ausência de má-fé, cumpre observar que a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados decorre do disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo presumida a má-fé na medida em que a instituição financeira não logrou comprovar sequer a regularidade da contratação. Transcreve-se:

Art. 42, parágrafo único, do CDC:
"O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à devolução do valor pago em dobro, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável."

No caso dos autos, não se verifica engano justificável, tampouco erro operacional que possa isentar a agravante da devolução em dobro.

Ademais, não há que se falar em compensação de valores, na medida em que o contrato é nulo, e eventual enriquecimento sem causa por parte da agravada não restou comprovado nos autos, sendo vedado ao julgador presumir fatos em desfavor da parte hipossuficiente.

Por fim, no que concerne ao quantum indenizatório fixado (R$ 5.000,00), entendo que o valor se mostra razoável e proporcional, observando os critérios jurisprudenciais fixados pelo STJ, em consonância com a natureza do dano, a extensão da ofensa e a capacidade econômica das partes. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO DA AGRAVANTE. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. 1. O Tribunal local, ao concluir pela presença dos pressupostos da responsabilidade civil, ensejadores do dever de indenizar, o fez com base na análise aprofundada do acervo probatório dos autos, sendo que a pretensão recursal exige o revolvimento de fatos e provas, procedimento vedado por esta Corte Superior, a teor da Súmula 7 do STJ . 2. A indenização por danos morais fixada em quantum sintonizado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade não autoriza sua modificação em sede de recurso especial, dada a necessidade de exame de elementos de ordem fática, cabendo sua revisão apenas em casos de manifesta excessividade ou irrisoriedade do valor arbitrado, o que não se evidencia no presente caso. Incidência da Súmula 7 do STJ. Precedentes . 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1956844 RJ 2021/0240920-3, Data de Julgamento: 15/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2022)

Assim, não se verifica qualquer vício ou ilegalidade na decisão monocrática proferida, que deve ser integralmente mantida pelos seus próprios fundamentos.

3. Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo-se hígida a decisão monocrática de Id. 27895796 por seus próprios fundamentos.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

É como voto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 12/11/2025